Tribunal: TJSP
Processo: 2289680-46.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática dos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa e para a revisão da custódia. Sem razão. Existência de relevantes indícios de autoria e prova da materialidade. Crime concretamente

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática dos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa e para a revisão da custódia. Sem razão. Existência de relevantes indícios de autoria e prova da materialidade. Crime concretamente grave, envolvendo grave ameaça e restrição à liberdade das vítimas. Paciente reincidente específico. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Excesso de prazo inexistente. Recomendável, apenas, que o Juízo a quo envide esforços para a juntada das provas faltantes. Eventual inobservância ao artigo 316, p. único, do CPP, não acarreta imediata soltura do agente. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada, com recomendações.